Tribunal: TJDFT
Processo: 0717797-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717797-44.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLERISTON GOMES BORGES AGRAVADO: JULIO AMARO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 2616258) interposto por KLERISTON GOMES BORGES contra a decisão proferida pelo douto Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de JULIO AMARO DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor das decisões agravadas (IDs 59843888 e 91149063): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Acolho a competência declinada. KLERISTON GOMES BORGES ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de JULIO AMARO DE OLIVEIRA, objetivando a resolução de contrato celebrado entre as partes, que tinha por objeto a compra e venda de veículo automotor de titularidade da parte requerente. O autor relatou que é proprietário do veículo marca/modelo FIAT/SIENA ATTRACTIVE, ano 2013/2013, placa JIK-0426. Disse ter adquirido o bem mediante financiamento celebrado com a pessoa de AYMORÉ CFI S/A, tendo dado o veículo à referida instituição financeira em garantia fiduciária no financiamento em questão. Não obstante tal fato, ponderou ter alienado do “ágio” do veículo ao requerido, pelo que o réu lhe pagou a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), tendo se comprometido a pagar à instituição financeira AYMORÉ CFI S/A outras 38 (trinta e oito) parcelas mensais e sucessivas no valor individual de R$ 820,71 (oitocentos e vinte reais e setenta e um centavos). Ponderou que a tradição do veículo se deu em 30.01.2020, todavia o réu teria se obrigado a pagar as parcelas vendidas a partir de 28.01.2020. Disse que, até o ajuizamento da presente ação, o requerido não efetuou o pagamento de nenhuma dessas parcelas, o que configuraria inadimplemento contratual hábil, no seu entender, a determinar a resolução do contrato, ressaltando, ainda, que, em razão desse inadimplemento, o requerente estaria na iminência ter seu nome inscrito nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de que fosse determinada expedição de ofício ao Cartório do 10o Ofício de Notas e Protestos de Títulos do Distrito Federal, impedindo-se que a parte ré transfira a titularidade do bem a terceiros. Instruiu a inicial com documentos. Após decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguainta-DF, declinando de sua competência para o processamento e julgamento da presente ação (ID 59305775). Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil ao processo”, o que, a meu sentir, não se subsume à hipótese dos autos. De início, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes se deu de maneira verbal. Embora o autor tenha juntado aos autos alguns diálogos, supostamente travado entre as partes, não há como, em sede de análise perfunctória, se atribuir a autoria desses “diálogos” ao requerido. A comprovação acerca dos exatos termos dessa contratação demandará dilação probatória, o que inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ora vindicada. O suposto inadimplemento quanto ao pagamento da primeira parcela do financiamento data de menos de 02 (dois) meses do ajuizamento da ação, sendo prematuro presumir que o réu não irá purgar sua suposta mora e dar continuidade ao contrato celebrado entre as partes. Assim, deve-se ser garantido ao réu o contraditório e a ampla defesa, bem como oportunidade para promover a quitação do débito, já que o autor não demonstrou a instituição de cláusula resolutiva expressa no contrato celebrado entre as partes. No que se refere ao alegado perigo de dano irreparável ou de risco ou resultado útil do processo, entendo que o requisito também não está presente. Em consulta ao sistema RENAJUD, verifico que pende sobre o veículo cláusula de alienação fiduciária, de modo que a menos que o requerido quite o suposto financiamento, o que significaria o adimplemento do contrato celebrado entre as partes, ele não conseguirá, junto aos órgãos de trânsito, transferir o registro de propriedade do bem a terceiros. Também é de se observar ser perfeitamente possível ao autor continuar a pagar as parcelas do financiamento que contraiu com a pessoa de AYMORÉ CFI S/A, a fim de mitigar os efeitos nocivos da mora, e, posteriormente, se o caso, recobrá-los do requerido. Com efeito, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, o indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VENDA DE ÁGIO DE AUTOMÓVEL. PLEITO DE BUSCA E APREENSÃO. INCERTEZA QUANTO AO NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL E À SITUAÇÃO POSSESSÓRIA DO VEÍCULO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Sem indicativo seguro da probabilidade do direito invocado, não se legitima a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. II. À falta de elementos de convicção sobre os termos do contrato verbal e da própria situação possessória do automóvel cujo ágio foi negociado, não há embasamento processual para o deferimento da tutela de urgência que objetiva a sua busca e apreensão. III. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1162456, 07145038620188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua petição inicial, uma vez não demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Defiro à parte requerente a gratuidade de justiça. Façam-se as devidas anotações. Em razão das medidas adotadas pelo Eg. TJDFT, no sentido de se evitar a aglomeração/reunião de pessoas, com vistas a evitar a propagação do Novo Coronavírus (COVID-19), deixo de determinar a designação da audiência de conciliação prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil. Nada impede, todavia, que as partes formulem, por escrito, proposta de acordo, do que certamente será dado vistas à parte contrária e, caso cheguem a um consenso, haverá sua homologação. Assim, CITE-SE a parte requerida, por AR, para que, em até 15 (quinze) dias, apresente resposta à ação, sob pena de revelia, fazendo-se as demais advertências de praxe. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A parte autora retornou ao feito para requerer a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência de ID 59843888 com base no decurso temporal e no fato da credora fiduciária ter ajuizado, em seu desfavor, Busca e Apreensão convertida em Execução (0719443 17.2020.8.07.0003). O pedido não comporta deferimento. O decurso processual não é, por si só, causa suficiente a autorizar a modificação do quadro fático-jurídico que importou no indeferimento da tutela, nos termos do art. 296 do CPC. Diga-se, ademais, que o argumento de que o réu poderia vir a quitar o financiamento não é único da decisão que não concedeu a liminar, de modo que não pode ser vencido com o fato de que, após mais de 01 (um) ano, o réu cogitadamente não quitou uma parcela sequer. Oportuno rememorar que a relação é verbal, a depender de produção de lastro probatório. Ademais, o fato da credora fiduciária ter ajuizado a competente BUSCA E APREENSÃO só reforça que o autor não detinha condições ou não quis quitar o negócio jurídico da alienação fiduciária, afastando os riscos e prejuízos ao seu nome (ID 59843888): “Também é de se observar ser perfeitamente possível ao autor continuar a pagar as parcelas do financiamento que contraiu com a pessoa de AYMORÉ CFI S/A, a fim de mitigar os efeitos nocivos da mora, e, posteriormente, se o caso, recobrá-los do requerido.” Desta forma, não tendo, após o decurso do prazo de 01 (um) ano, ocorrido a modificação de todo o quadro fático-jurídico que embasou a decisão de indeferimento da liminar, não há que se reconsiderá-la. Em face do que exposto, INDEFIRO o pedido de ID 89752825. CONFIRO o prazo derradeiro de 30 (trinta) dias para que a parte autora promova os atos necessários ao cumprimento da carta precatória. Transcorrido, sem manifestação, intime-se o autor por AR para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, Inc. III, § 1o, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. IInconformado, sustenta o recorrente ter sofrido vários prejuízos ao vender seu veículo para o agravado, que “usando de má-fé recebeu pela tradição, após a celebração do contrato atípico de compra e venda um veículo no valor de mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pelo valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que foi o valor acertado pelo “ágio” do veículo, sem adimplir em absolutamente nada da assunção da obrigação pactuada, incorrendo em mora, conforme art. 394, do Código Civil”. Explica que diante do inadimplemento do contrato de alienação fiduciária pela parte agravada, responde por uma “ação de execução, processo n.o 0719443-17.2020.8.07.0003, no valor de R$ 25.303,50, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Ceilândia/DF”. Menciona que embora o contrato entre as partes tenha sido verbal, “o ânimo do agravado era se locupletar, tirando proveito da situação”. Requer a busca e apreensão do veículo, bem como a abstenção, pela via notarial, da lavratura de qualquer ato relacionado aos instrumentos de mandato constantes nos autos. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. As provas constantes dos autos não permitem a exata compreensão dos termos do contrato verbal alegado pelo agravante e da própria situação possessória do automóvel. Assim, a pretensão do recorrente, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, notadamente sem o estabelecimento do contraditório e verificação das reais condições por meio da devida instrução probatória. A respeito de situação similar, este Tribunal de Justiça já decidiu: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VEÍCULO FINANCIADO. COMPRA E VENDA VERBAL. CONTRATO DESCUMPRIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO EFETIVADA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. 1. Não comprovada a venda verbal do ágio de veículo ao réu e que tenha ele assumido a obrigação de liquidar as parcelas do financiamento, inviável a concessão de liminar de busca e apreensão. 2. Recurso conhecido, mas não provido. Unânime. (AGI 20130020200625, 2a T., rela. Desa. Fátima Rafael, DJe 28/10/2013); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VENDA DE ÁGIO DE AUTOMÓVEL. PLEITO DE BUSCA E APREENSÃO. INCERTEZA QUANTO AO NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL E À SITUAÇÃO POSSESSÓRIA DO VEÍCULO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Sem indicativo seguro da probabilidade do direito invocado, não se legitima a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. II. À falta de elementos de convicção sobre os termos do contrato verbal e da própria situação possessória do automóvel cujo ágio foi negociado, não há embasamento processual para o deferimento da tutela de urgência que objetiva a sua busca e apreensão. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1162456, 07145038620188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por tais fundamentos, indefiro a liminar, até o julgamento da questão de fundo,. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). . MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador